Tribunal: TJSP
Processo: 2000418-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Resilição de compra de imóvel garantido por alienação fiduciária – Possibilidade – Direito provável dos fiduciantes à suspensão da exigibilidade das parcelas e medidas coercitivas da fiduciária – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000418-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BDI
REALTY
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
03
LTDA
-
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE LESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 03 LTDA),
são agravados ROBERTA GUIRALDELLI DE SOUZA MELLO e LEANDRO
GUIMARÃES TANNUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000418-06.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 20/41300
2/5
Voto no 20/41300
Agravo de Instrumento no 2000418-06.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Bdi Realty Empreendimento Imobiliário 03 Ltda - (Nova
Denominação de Leste Empreendimento Imobiliário 03 Ltda)
Agravado: Roberta Guiraldelli de Souza Mello e outro
Ementa Agravo de Instrumento Resilição de compra de
imóvel garantido por alienação fiduciária Possibilidade
Direito
provável
dos
fiduciantes
à
suspensão
da
exigibilidade das parcelas e medidas coercitivas da
fiduciária Recurso improvido.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra decisão interlocutória de fls. 77/9 proferida no
processo no 1039625-97.2019.8.26.0506.
A Agravada comprou lote da Agravante e alienou-o em
garantia do negócio (cf. registro, fls. 12/3 dos autos principais). Por
antever sua “incapacidade futura de manter o pagamento das parcelas”, a
Agravada
propôs
ação
buscando
extinção
do
contrato, com
ressarcimento de 90% do valor pago. A título de tutela provisória,
pediram a suspensão de sua obrigação de pagar as parcelas do preço,
bem como proibição da Agravante de consolidar a propriedade e levar o
imóvel a leilão extrajudicial e de inscreveu seu nome no cadastro de
proteção de credores.
Na decisão agravada (fls. 77/9 dos autos principais), a d. Juíza
deferiu liminarmente a suspensão da exigibilidade das parcelas e proibiu
a Agravante de adotar qualquer medida coercitiva de cobrança da dívida,
sob pena de multa mensal de 10% do valor do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000418-06.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 20/41300
3/5
A Agravante impugna a decisão alegando que não se trata de
mero compromisso de compra e venda, mas venda já efetivada,
garantida por alienação fiduciária, razão por que deve ter direito a
exercer “todos os meios juridicamente legítimos para cobrança de seu
crédito, tanto no que diz respeito ao procedimento da Lei n. 9.514/1997
quanto em relação à negativação dos nomes dos Agravados”.
Liminarmente, a tutela de urgência foi indeferida (fls. 13/5).
Recurso respondido (fls. 19/30).
Em consulta aos autos principais, não se verificou retratação
nem fato que imponha a perda superveniente do interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso tempestivo (AR juntado em 07.12.2019, fls. 83, e
recurso interposto em 06.01.2020). Preparo pago (fls. 09/11).
Quanto ao pedido de tutela de urgência, sem razão a
Agravante, que não conta com direito provável, visto que a
jurisprudência tem reconhecido a fiduciantes o direito de resilir compras
de imóveis garantidos com alienação fiduciária:
“Venda e compra Rescisão do contrato por manifestação do
adquirente
Apesar da alienação fiduciária, aplica-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000418-06.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 20/41300
4/5
Código de Defesa do Consumidor Precedente Retenção de
25% dos valores pagos Cabimento Correção monetária
que incide do desembolso Juros a contar do trânsito em
julgado Necessidade de desconto dos IPTUs incidentes
durante o período de posse do autor Recurso provido em
parte” (Ap. 1028180-03.2018.8.26.0576, Rel. Des. Luis
Mario Galbetti, j. em 19.12.2019).
“Apelação Contratos Compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia
Denúncia vazia

Compradores adimplentes Inaplicabilidade do procedimento
do art. 26 da Lei n. 9.514/1997
Impossibilidade dos
compradores em continuar arcando com parcelas do preço
Valor pago relativamente baixo (cerca de R$40.000,00 ou
28% do valor devido) Apelantes têm direito a reter 25% do
valor pago pelos Apelados
Indevida indenização por
ocupação de terreno sem prédios Ausência de prova de dano

Apelação
parcialmente
provida”
(Ap.
1009904-38.2018.8.26.0344, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j.
em 11.12.2019 pela 7a Câm.).
Dada a possibilidade de resilir compra e venda garantida por
alienação fiduciária, conclui-se pela consequente possibilidade de
antecipar parte de seus efeitos, como a suspensão da exigibilidade das
prestações devidas pela Agravada e das medidas coercitivas da
Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000418-06.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 20/41300
5/5
No mais, a Agravante tampouco sofre ameaça de prejuízo
grave, à medida que seu crédito está garantido pelo imóvel.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo de
Instrumento, por entender ausentes os requisitos da tutela de urgência.
Destarte, voto pelo não provimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator